Tribunal: TJBA
Processo: 8013361-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013361-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: HERBERT ARAUJO DE MELO

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS, EUMANINE MAYRANE SILVA SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA RELACIONADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e anunciou o julgamento antecipado da lide nos autos de ação de cobrança relacionada a valores da conta PASEP. O agravante alegou ausência de legitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e necessidade de produção de prova pericial, argumentando atuar apenas como depositário dos recursos do fundo, cuja gestão compete à União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de o Banco do Brasil figurar no polo passivo da demanda relacionada à má gestão de valores vinculados ao PASEP, na competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa e na existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastadas as preliminares de intempestividade e ausência de documentos essenciais, em razão do processamento eletrônico e da suspensão dos prazos.

4. Consoante o julgamento do Tema 1150 do STJ, é legítima a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo de demandas envolvendo falhas na gestão de contas do PASEP.

5. A competência permanece na Justiça Estadual, uma vez que não se discute a definição dos índices de correção monetária, mas a execução do serviço bancário.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o agravante, ao requerer expressamente o julgamento antecipado da lide, renunciou tacitamente à produção de outras provas, inclusive pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na prestação de serviços relacionados à conta PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar tais demandas, quando não se discute a definição dos índices de correção monetária. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 1.017, §§ 1º e 5º; 43. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1150/STJ; Súmula 282/STF; TJBA, AI nº 8013446-79.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 8019010-75.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8013361-59.2025.8.05.0000
em que figuram como recorrente
o
BANCO DO BRASIL S/A
e recorrid
o
HERBERT ARAÚJO DE MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2